Tribunal: TJDFT
Processo: 0707745-86.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0707745-86.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIETA CONCEICAO DE ANDRADE AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. DESPACHO O recurso não tem pedido liminar. À agravada para resposta, art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Oficie-se. Brasília - DF, 16 de março de 2021 VERA ANDRIGHI Desembargadora